Tribunal: STF
Processo: ARE 1404394
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada nos seguintes fundamentos:



    “(...) o recurso não merece trânsito. 



    Com efeito, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas. 



    Isso porque a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Ainda, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito, e de direito local. Incidentes as Súmulas 279 e 280 do Col. Supremo Tribunal Federal. Inadmito, pois, o recurso extraordinário (fls. 3.678/3.706) com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.” (eDoc. 68, fls. 1-2).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opina “pelo não conhecimento do agravo e, acaso ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Ação civil pública visando reconhecer a nulidade dos atos e processos administrativos de cassação e revogação de termo de permissão de uso de ambulantes com pontos na Praça Fernando Costa. Procedência da ação reconhecida pelo Tribunal a quo com fundamento no Decreto Estadual 42.600/2011, com as alterações promovidas pelo Decreto Estadual 54.534/2013. Irregularidade das cassações de termos de permissão de uso em razão de não ter sido cumprida a exigência de prévia manifestação da Comissão Permanente de Ambulantes. Inadmissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na violação reflexa à Constituição Federal e incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Ausência de impugnação de todos fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo. 



    Ainda que assim não fosse, não há falar em adentramento indevido ao mérito do Recurso Extraordinário pelo Tribunal a quo ou usurpação de competência do STF, que poderá fazer, nos autos do agravo interposto, a devida análise não apenas dos pressupostos de admissibilidade como do próprio mérito do recurso extraordinário. 



    Eventual reversão do julgado que demandaria necessário revolvimento de matéria fático probatória e exame de lei local, impróprios para a via extraordinária. 



    Parecer pelo não conhecimento do agravo e, ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento.”



    Decido. 



    Conforme assentado na parecer da Procuradoria-Geral da República, esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantidas incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à incidência das Súmula nº 279 e 280 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente